Tribunal: STF
Processo: HC 265664
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Henrique Galdino Lopes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.852.820/SP (doc. 4, pp. 187-193).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] como incurso no artigo 157, § 2°, II, e § 2°-A, I, [roubo duplamente majorado] do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no mínimo legal [...]” (doc. 4, p. 79).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que “[a] condenação do Paciente baseou-se, de forma preponderante, em um reconhecimento fotográfico realizado em total desrespeito às formalidades legais, o que o torna uma prova imprestável e maculada por nulidade absoluta” (doc. 1, p. 6).  



    Ao final, requer:  



    1. Declarar a nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico realizado em desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal. 2. Declarar a nulidade da condenação imposta ao Paciente no processo nº 1501822-44.2021.8.26.0153. 3. Absolver o Paciente Henrique Galdino Lopes da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (insuficiência probatória). 4. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, requer-se a determinação de novo julgamento, sem a utilização da prova imprestável. (doc. 1, p. 14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Exmo. Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do recurso por ausência de demonstração adequada da divergência jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015, e 255, § 1º, do RISTJ. 2. O agravante alegou que teria citado, no recurso especial, o acórdão proferido no HC 598.597, anexando cópia do julgado, sustentando que o reconhecimento fotográfico feito nos autos foi irregular e em desacordo com a jurisprudência do STJ. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a parte demonstrou o dissídio de forma adequada e se é possível a utilização de acórdãos firmados em habeas corpus como paradigma para embargos de divergência. III. Razões de decidir 4. O entendimento consolidado do STJ é de que não se admite a utilização de acórdãos oriundos de ações com natureza jurídica de garantia constitucional, como habeas corpus, como paradigma para embargos de divergência. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. Tese de julgamento: “1. Não se admite a utilização de acórdãos oriundos de ações com natureza jurídica de garantia constitucional como paradigma para embargos de divergência”. (doc. 4, p. 187 – grifei).  



    Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que a análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator